Tribunal: TJSP
Processo: 2241970-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM DESAPROPRIAÇÃO – PRETENSÃO DE NEGAÇÃO DE RESERVA DE VERBA PERTINENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADO – SOLICITAÇÃO PEDIDA PELO JUÍZO CÍVEL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94.
REVOGAÇÃO DA SUSPENSIVIDADE E SUJEIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO SOLICITANTE. OBSERVAÇÃO.
RECURSO NEGADO, com observação.